Tribunal: TJMT
Processo: 1014454-53.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014454-53.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MATEUS SOUZA ARAUJO - CPF: 051.864.881-86 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), RONE ROCHA GARCIA - CPF: 016.329.831-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO PORTILHO SOBRINHO - CPF: 004.696.441-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SIPRIANO SODRE LEMES - CPF: 813.560.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO PERREIRA FREITAS - CPF: 017.841.561-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DEANNS DE SOUZA - CPF: 045.560.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO. CONFIRMOU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS DESTINADOS AO PREPARO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA DO DECRETO SEGREGATÓRIO –
DECISUM
LASTREADO EM ARGUMENTOS GENÉRICOS – PERTINÊNCIA – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – SUPOSTO LUCRO A SER OBTIDO COM O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA – BONS ATRIBUTOS PESSOAIS QUE DEVEM PREVALECER
IN CASU
– ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Não se pode simplesmente invocar a presença do
fumus comissi delicti
para justificar a decretação da medida extrema, sem demonstração inequívoca dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Para a conversão do flagrante em prisão preventiva,
deve ficar evidenciado o perigo oferecido pelo flagrado e como está sendo por ele gerada a deterioração e a intranquilidade social que se pretende preservar, devendo ser abandonada a cômoda motivação de que o delito de tráfico de drogas é de extrema gravidade e gera lucro aos traficantes,
até porque a busca do lucro financeiro é inerente ao crime de tráfico de droga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Mateus Souza Araújo,
preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, § 1º, inciso I, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006
, flagrante que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia, ao fundamento de que a constrição cautelar é

necessária para a garantia da ordem pública.

Entretanto, de acordo com o impetrante, a decisão não apresentaria fundamentação concreta acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, haja vista que a autoridade coatora entendeu, pura e simplesmente, de modo genérico, que a prisão cautelar seria necessária para garantir a ordem pública.

No entanto, não haveria nenhum demonstrativo nos autos acerca da periculosidade do paciente, e tão pouco há falar em reiteração da conduta, tanto que este seria um fato isolado na sua vida, além de ser primário e com bons antecedentes, apresentar ocupação lícita e possuir residência fixa, motivo pelo qual as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública.

Assevera que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena possivelmente seria diverso do fechado.

Finalmente, consigna a inexistência de indícios suficientes de autoria em relação ao beneficiário, que foi preso em flagrante unicamente por estar “de carona” em um veículo supostamente envolvido nos delitos.

Com essas considerações, em síntese, pediu a concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, e, se fosse necessária, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, sob a luz do disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido

(Id. 97633955).

Juntou documentos (Ids. 97633957 a 97633972).

A liminar foi
deferida
(Id. 97747999).

A autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou documentos (Ids. 98419970 a 98419976).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (Id. 100545994).

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Consoante o relatado, almeja-se no presente
mandamus
a revogação da prisão preventiva decretada contra
Mateus Souza Araújo
,
ao argumento, em síntese, de que
o magistrado
a quo
não apresentou fundamentação concreta a respeito do
periculum libertatis
, limitando-se a uma argumentação genérica e abstrata a respeito do clamor público.

Prefacialmente, quanto às circunstâncias fáticas que envolvem o caso em apreço, tem-se do caderno investigativo anexado aos autos que, no dia 16.7.2021, por volta das 8h, a polícia civil do município de Comodoro recebeu informação anônima narrando a prática do crime de tráfico de drogas.

Ato contínuo, investigadores de polícia se deslocaram até o local informado e, após várias diligências, abordaram alguns indivíduos em atitude suspeita, numa caminhonete
Toyota Hillux
, de cor preta.

Consta que os indivíduos apresentaram informações divergentes, além do que o motorista do veículo não possuía habilitação e nem apresentou a documentação do automóvel. Com eles foram encontrados o valor de R$ 3.366,00 (três mil, trezentos e sessenta e seis reais), além de dois aparelhos de telefone celular embaixo do tapete, razões pelas quais foram encaminhados à autoridade policial.

No trajeto até a sede policial, populares informaram que um caminhão que acompanhava a caminhonete havia feito uma manobra, retornando para a cidade de Comodoro. Neste momento, procederam com nova diligência e acabaram descobrindo que o caminhão trafegava destino à Nova Lacerda.

Posteriormente, o caminhão foi abordado, ocasião em que o codenunciado Rone Garcia era o condutor, e, constataram que trazia como carga 3.600 litros de produtos químicos diversos, dentre eles:

I – 13 (treze) galões de 200 litros de acetato de Etila;

II – 03 (três) galões de 200 litros de Isopropanol;

III – 03 (três) galões de 50 litros de Ácido Clorídrico;

IV – 03 (três) galões de 50 litros de Ácido Sulfúrico;

V – 02 (dois) baldes de 20 litros de
Potassium Permanganate
;

VI – 02 (dois) sacos de Ureia.

Ao ser interrogado, o codenunciado Rone Garcia alegou que carregou a carga em Santo Antônio do Leverger e a levaria até Comodoro, e que o local de descarga seria indicado por ocupantes de uma caminhonete
Hilux
Preta, que o acompanhou por todo o trajeto. Declarou ainda que, como referida caminhonete foi abordada, retornou com o caminhão para Comodoro e fez contato com a pessoa que havia contratado o transporte, vulgo Carcaça, ocasião em que ele lhe repassou novo contato, de apelido Paraguaio, como a pessoa que lhe indicaria o local da descarga.

Aduziu ainda que fez contato com o dito Paraguaio, que lhe indicou a placa de outro veículo que deveria seguir, desta feita, um veículo Fiat Strada e assim o fez, até ser detido. Segundo o codenunciado, não foi lhe esclarecida a natureza da carga, apenas que eram produtos químicos e que a viagem foi realizada via Barra do Bugres, acreditando que era para evitar a fiscalização da SEFAZ, em razão da falta de nota fiscal.

O paciente, por sua vez, segundo o que se extrai dos elementos de informação coligidos ao feito, era um dos ocupantes do veículo Fiat Strada, incumbido, segundo as declarações do corréu, de servir como guia do caminhão no qual eram transportados os produtos químicos.

Embora não questionada, é importante elucidar que a materialidade se encontra satisfatoriamente demonstrada nesta etapa processual, uma vez que laudo pericial confirma que os produtos químicos apreendidos são utilizados para a preparação de substâncias entorpecentes.

Igualmente, os indícios de autoria estão visíveis, inclusive diante das declarações do codenunciado sobredito e dos agentes públicos responsáveis pelas diligências, que afirmaram que todos os ocupantes dos veículos aparentemente participavam da ação delitiva, ao menos na condição de “batedores”.

Em contrapartida, no que diz respeito aos requisitos da prisão preventiva, como já destaquei na ocasião em que deferi a liminar vindicada, são pressupostos básicos da medida extrema o
fumus comissi delicti
(fumaça de cometimento do crime), que na realidade se refere à materialidade e indícios de autoria, de modo que para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido.

Contudo, mesmo estando devidamente evidenciados os indícios de materialidade e autoria delitiva,
referida prisão só pode ser decretada nas hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o
periculum libertati
s (quando a liberdade do acusado oferece perigo), ou, se, efetivamente, a sua soltura comprometerá o bom andamento do trâmite processual, obedecendo-se a regra do artigo 312 do Código de Processo Penal, amparando-se a decisão em elementos concretos de convicção.

Assim,
in casu,

como dito anteriormente
, embora esteja comprovada a materialidade do delito, bem como satisfatoriamente demonstrados os indícios de autoria, consoante os termos das declarações iniciais prestadas pelos agentes estatais que efetuaram a prisão em flagrante e pelas declarações inquisitoriais do corréu, o mesmo não há dizer com relação aos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Conforme se verifica da decisão que converteu a prisão em flagrante para a preventiva, o magistrado singular,
no caso específico do ora paciente
, não apontou nenhuma linha de motivação concreta acerca dos mencionados requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal
, limitando-se a consignar que:

“...15. Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória. 16. Quanto ao último requisito, qual seja, “periculum in mora libertatis”, este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão dos flagranteados servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça. 17. De mais a mais, ressai, em tese, a lógica fática que os autuados praticam a
disseminação de droga remunerada
, como meio de vida, evidenciando, tal comportamento,
risco à ordem pública
, consubstanciado na gravidade in concreto do crime, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social. 18. Sem prejuízo, verifico que
o autuado ARLINDO PORTILHO SOBRINHO é reincidente
, conforme extrato de antecedentes criminais anexo, possuindo
executivo de pena
em trâmite na 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, sob
o código nº 200051-57.2020.8.11.0013 (SEEU)
. 19. Já o autuado
MARCOS ANTONIO PERREIRA FREITAS
possui também
executivo de pena
em trâmite na 2ª Vara Regional De Execução Penal Da Capital - Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, sob o código n. 0000311-89.2010.8.17.4011,
inclusive com mandado de prisão em aberto
. 20. Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública, vez que de maneira perfunctória, tudo indica que os indiciados são voltados para a prática criminosa”
(Id. 97633957, p. 8, com grifos no original).

Como visto, em relação ao paciente, trata-se inegavelmente de decisão deficiente de fundamentação concreta.

Se por um lado os indícios de autoria, com base no caderno investigativo, admitem a deflagração da ação penal respectiva, o mesmo não há falar quanto à prisão cautelar, que por sua vez só deve se sustentar quando aliada à existência de materialidade e indícios de autoria com outros requisitos que demonstrem concretamente ser esta estritamente necessária.

Com efeito, a decisão que decreta a prisão preventiva deve ser fundamentada com base em elementos concretos dos autos, sendo vedadas presunções ou meras alusões genéricas aos requisitos arrolados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso em comento, o juiz
a quo
, apesar de demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
, em contrapartida,
de modo totalmente abstrato e genérico, consignou que a prisão cautelar seria necessária para garantir a ordem pública, pois a suposta conduta delituosa configura prática de disseminação de droga remunerada, e, por isso, estaria configurada a gravidade concreta do delito, além de ser necessário evitar a reprodução de novos delitos.

A meu ver, a não ser pelo aspecto puramente genérico da imputação lançada contra o paciente – até porque a busca do lucro financeiro é inerente ao crime de tráfico de droga –, nenhuma menção se fez acerca da concreta necessidade da segregação cautelar, ou seja, em que consistiria, concretamente, o receio a respeito da possível reiteração delinquencial ou eventual periculosidade do paciente – lembrando que diferentemente
dos coacusados Arlindo Portilho Sobrinho e Marcos Antônio Pereira Freitas, aparentemente ele é primário e sem antecedentes criminais, além de possuir ocupação lícita –,
e muito menos qualquer referência à hipótese de interferência no curso do processo.

É cediço que a gravidade em abstrato do delito, bem como argumentos de comoção social, não são fundamentos idôneos para a segregação antecipada, quando desamparado de qualquer outro dado concreto capaz de dar relevo a esta conclusão.

Vale acrescentar que ao julgador de segunda instância não cabe inovar nos fundamentos adotados na origem, invocando elementos de convicção novos, não consignados nas decisões proferidas na instância singela, devendo ater-se aos fundamentos da decisão sob sua revisão.

O Superior Tribunal de Justiça, acerca da gravidade genérica do delito, assim já decidiu:

“
II - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a existência de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como o juízo valorativo sobre a gravidade genérica do crime imputado ao paciente e sua periculosidade abstrata, não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar, se desvinculados de qualquer fator concreto ensejador da configuração dos requisitos do art. 312 do CPP. III - A mera alusão aos requisitos da custódia cautelar, expressões de simples apelo retórico, bem relativas à necessidade de coibir a prática de delitos graves e ao clamor público, não são aptos a embasar a medida restritiva de liberdade. IV – As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência definida, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, devem ser devidamente valoradas quando não demonstrada a presença dos requisitos que justificam a medida constritiva excepcional (Precedentes)...”
(STJ –
HC
243717/BA –
HC
2012/0107729-4 – Quinta Turma – Relator: Ministro Gilson Dipp – Julgado em 28.2.2012).

Ante essas considerações, não há como coadunar com os termos da decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual
concluo que os argumentos do impetrante são suficientes para derruir a deficiente fundamentação do magistrado singular quanto à necessidade do
carcer ad cautelam
, já que não demonstrado em dados concretos o
periculum libertatis
– em relação especificamente ao paciente
–
o qual, diferentemente dos coacusados Arlindo Portilho Sobrinho e Marcos Antônio Pereira Freitas, aparentemente é primário e sem antecedentes criminais, além de possuir ocupação lícita.

Por todo o exposto,
concedo a ordem em definitivo
, confirmando-se a liminar anteriormente concedida a
Mateus Souza Araújo
, permanecendo inalteradas as medidas cautelares anteriormente aplicadas, inclusive o monitoramento eletrônico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021